Tribunal: TJBA
Processo: 8040974-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040974-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO ED 8040974-22.2023.8.05.0001.1.EDCiv EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 37, CAPUT, DA CF/88. CARÁTER PREQUESTIONADOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040974-22.2023.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como embargante ADRIANO PEREIRA DA SILVA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da Relatora.